Tribunal: TJSP
Processo: 0000769-58.2017.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO (EXTRATOS BANCÁRIOS) ANEXADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NESTA FASE PROCEDIMENTAL, COM IMPUTAÇÃO A ELA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA POR NÃO TER JUNTADO OS DOCUMENTOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO NO PROCESSO PRINCIPAL JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO (EXTRATOS BANCÁRIOS) ANEXADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NESTA FASE PROCEDIMENTAL, COM IMPUTAÇÃO A ELA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA POR NÃO TER JUNTADO OS DOCUMENTOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO NO PROCESSO PRINCIPAL JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FAVOR DOS AUTORES, MEDIANTE LIQUIDAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.

ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMITIU A JUNTADA DE EXTRATOS PELO BANCO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

PERITO CONCLUIU QUE DIANTE DOS VALORES LANÇADOS NOS EXTRATOS INEXISTE SALDO CREDOR EM FAVOR DOS AUTORES.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NO PROCESSO PRINCIPAL JULGOU A DEMANDA PROCEDENTE, O QUE NÃO INTERFERE COM A CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

CORRETA A IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RESPONDER PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, DIANTE DE SUA INCÚRIA EM NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSOS DESPROVIDOS.